Tribunal: TJDFT
Processo: 0711339-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DÉBITO INCLUÍDO NA DÍVIDA ATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DECRETO No 20.910/1932. INTERRUPÇÃO DO PRAZO – POSSIBILIDADE, UMA ÚNICA VEZ. RETORNO DA CONTAGEM PRESCRICIONAL – PELA METADE DO PRAZO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A questão da legitimidade ativa já foi objeto de decisão, ID 30625329, que a reconheceu, em razão de a parte autora constar como corresponsável pelo débito em documento apresentado pela própria parte requerida (ID 30625289). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida, contra sentença que reconheceu “a prescrição da dívida descrita na petição inicial e a consequente extinção do crédito tributário”.
3. A dívida discutida neste processo se origina da cominação de pena referente a um auto de infração aplicado pelo PROCON/DF, em 11/05/2010 (ID 30625307), contra LUDUMA Comércio de Calçados Ltda ME. Aplica-se, na situação dos autos, a prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/1932 e suas demais disposições.
4. Consta, no documento de ID 30625306, que houve inscrição do débito na dívida ativa, em 17/05/2011, e que teria sido interrompido o prazo prescricional pelo parcelamento do débito em 13/03/2015, que foi posteriormente cancelado, em 11/09/2015.
5. Aquele mesmo documento menciona também a existência de uma execução fiscal, processo no 0081549-35.2011.8.07.0015, que teria sido distribuída em 26/05/2011 e, após ficar suspensa por vários anos, extinta sem julgamento do mérito em 23/03/2018, porque os valores pretendidos não se adequavam ao mínimo previsto na Lei Complementar no 904/2015 – isso , conforme informado pela parte requerida, sem que, no entanto, tenha sido demonstrada a tramitação mínima daquele processo ou comprovada a determinação de citação da executada, requisito necessário à interrupção da prescrição (§ 2o, art. 8o, da Lei no 6.830/1980), ônus que competia ao recorrente, conforme art. 373, II, do Código de Processo Civil.
6. Nos termos dos arts. 8o e 9o, do Decreto no 20.910/1932, “a prescrição somente poderá ser interrompida uma vez” e, “a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”.
7. Considerando o marco interruptivo apontado, parcelamento do débito (conforme art. 202, VI, do Código Civil), que foi cancelado em 11/09/2015, ou mesmo, hipoteticamente, a não comprovada determinação de citação no processo executivo, extinto em 23/03/2018, constata-se que já escoou o prazo prescricional remanescente – metade do prazo de 05 anos.
8. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, com suplementação de fundamentação.
9. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.